Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-80.2015.8.11.0111
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000619-80.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), KARINA MARTINS BERWANGER - CPF: 909.229.720-87 (ADVOGADO), ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - CPF: 652.135.302-06 (ADVOGADO), JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM - CPF: 769.977.821-91 (ADVOGADO), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SHIRLEY DALVINA DUARTE - CPF: 239.106.072-68 (APELADO), JULIA ZIMMERMANN GHISLENI - CPF: 045.066.790-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL REQUERIDO POR CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE. CRÉDITOS RURAIS E BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA CONSUMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto inventário judicial requerido por credor em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V).

2. Requerimentos do recurso: (
i
) afastamento da prescrição intercorrente; e (
ii
) prosseguimento do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a prescrição intercorrente é aplicável a inventário em que a citação não foi perfectibilizada; (
ii
) analisar se os créditos subjacentes à legitimidade do credor se encontram prescritos; e (
iii
) aferir se subsiste interesse processual para o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente pressupõe a prévia constituição da relação processual e a subsequente paralisação do feito por desídia do credor (CPC, art. 924, V), de modo que é inaplicável quando a citação não se perfectibiliza e o vínculo entre as partes não se forma.

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o procedimento sucessório não comporta extinção por inércia aplica-se à modalidade promovida por herdeiros ou cônjuge supérstite, em razão do interesse público na regularização da transmissão patrimonial
causa mortis
.

6. O interesse de agir do credor para a abertura de inventário (CPC, art. 616, VI) pressupõe a titularidade de crédito exigível contra o espólio, pois a finalidade do procedimento consiste em viabilizar a habilitação e o pagamento sobre o acervo hereditário (CC, art. 1.997).

7. Prescrita a pretensão creditícia, extingue-se a possibilidade de exigir o adimplemento da obrigação (CC, art. 189), o que elimina a utilidade do provimento jurisdicional e autoriza a extinção por falta de interesse de agir (CPC, arts. 485, VI, e 493).

8. Os títulos de crédito rural - notas e cédula pignoratícia - submetem-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por remissão do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 às normas de direito cambial.

9. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar o ato citatório no prazo legal (CPC, art. 240, §§ 1º e 2º).

10. A proteção da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça exige que o credor empreenda todas as diligências ao seu alcance para efetivar a citação, de modo que a frustração decorra exclusivamente de deficiências estruturais do aparato judiciário.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 206, § 5º, I, e 1.997; CPC, arts. 85, § 11, 240, §§ 1º a 3º, 485, VI, 493, 610 a 658, 616, VI, 921, § 1º, e 924, V; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.025.039/SP; STJ, AREsp 2.564.988/SP; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB; TJMT, Ap 0000272-65.2014.8.11.0084; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação de abertura de inventário pelo credor n. 0000619-80.2015.8.11.0111, em face do espólio de
SHIRLEY DALVINA DUARTE
, a qual julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na
origem
, o apelante requereu a abertura de inventário na condição de credor da
de cujus
, falecida em 17/setembro/2011, sob o argumento de que, até aquele momento, os herdeiros não haviam promovido o procedimento sucessório.

Aduziu a existência de diversos títulos de crédito rural inadimplidos, celebrados com a autora da herança, no montante total de R$ 146.718,42 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), consubstanciados em Notas de Crédito Rural n. FIR-M-1330805973 e n. FIR-M-1330910653, Cédula Rural Pignoratícia n. FIR-M-1330907504 e Cédula de Crédito Bancário n. FIR-M-133-11-0036-1.

Asseverou que a
de cujus
deixou bens semoventes dados em garantia pignoratícia - 8 (oito) matrizes bovinas mestiças Nelore e 1 (um) reprodutor bovino pura origem -, localizados na Fazenda Vale do Boqueirão, Rodovia BR 163, Km 932, Vicinal Esperança IV, município de Altamira/PA.

Requereu a citação dos herdeiros para assunção do encargo de inventariante, com indicação de Francisco Assis Queiroz, companheiro da falecida e declarante do óbito, para o exercício da função (ids. 341803892 e 60205703 - PJe 1º grau).

A ação foi originalmente distribuída em 13/maio/2014 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA (processo n. 0003501-92.2014.8.14.0005). Em 28/maio/2014, o Juízo determinou a emenda da inicial para indicação dos bens deixados pela
de cujus
, o que foi atendido pelo apelante em 06/junho/2014 (id. 341803892).

Em 05/agosto/2014, o Juízo da Comarca de Altamira/PA declinou da competência para Novo Progresso/PA. Contudo, aquele Juízo verificou que o derradeiro endereço da
de cujus
situava-se na cidade de Matupá/MT, conforme certidão de óbito, reconheceu igualmente a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos àquela localidade em 08/setembro/2014 (id. 341803892).

Em 15/junho/2015, o Juízo da Vara Única de Matupá recebeu os autos e determinou a intimação dos herdeiros para que se manifestassem acerca do inventariante (id. 341803892). Em 03/fevereiro/2016, certificou-se a impossibilidade de citação do espólio, porquanto as diligências empreendidas pelo oficial de justiça resultaram infrutíferas, não localizado qualquer herdeiro, o administrador provisório ou pessoa indicada no mandado (id. 341803892).

Em 20/julho/2018, o apelante requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Altamira/PA, a fim de citar o espólio por intermédio do administrador provisório, bem como a autorização para consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e Justiça Eleitoral, além do encaminhamento de ofícios ao INSS e à Receita Federal para verificar a existência de herdeiros habilitados. O Juízo deferiu os pedidos em 23/novembro/2018 (id. 341803892).

Em 14/julho/2021, o apelante requereu providências junto à Comarca de Novo Progresso/PA para apurar a situação da deprecata expedida, sob o argumento de que esta não havia sido autuada naquele Juízo (id. 341803894). O pedido foi deferido em 07/março/2023 (id. 341803917). A carta precatória, contudo, foi devolvida sem cumprimento em 18/dezembro/2023.

Em 23/janeiro/2024, o apelante requereu a citação de filha da falecida, o que restou igualmente frustrado. Em 1º/novembro/2024, pleiteou o chamamento do espólio por intermédio do companheiro da
de cujus
, sem êxito.

Intimado a se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, o apelante sustentou a sua inaplicabilidade ao caso, sob o argumento de que o inventário possui natureza declaratória, destinado exclusivamente à regularização da sucessão e à apuração do acervo hereditário, e não executiva (id. 341803932 e id. 341803931).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito em razão da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, embora o pedido tenha sido formulado como inventário requerido por credor, o caráter da demanda é executivo, pois o art. 616, VI, do Código de Processo Civil confere legitimidade ao titular do crédito para promover a abertura do procedimento sucessório a fim de satisfazer a obrigação sobre o espólio.

Consignou que o processo tramitava há mais de 11 (onze) anos sem que houvesse sido efetivada a citação do espólio ou de qualquer herdeiro, e que o apelante permaneceu inerte por longos períodos, sem adoção de providências eficazes à localização dos sucessores ou dos bens.

Assentou que a primeira tentativa infrutífera de chamamento ocorreu em 03/fevereiro/2016 e que, superado o período máximo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, o prazo prescricional retomou o curso regular e se encontrava amplamente consumado, mesmo na hipótese mais benéfica ao credor - o quinquenal, disciplinado no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Registrou, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente concretiza os princípios da segurança jurídica e da economia processual, e que o apelante, embora tenha requerido diligências em momentos pontuais, deixou de acompanhar ativamente a tramitação, o que permitiu que o processo permanecesse sem efetividade por quase uma década após a primeira tentativa frustrada de citação. Afastou a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil (id. 341803933).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que, em todas as oportunidades em que foi intimado, manifestou-se e conferiu regular andamento ao feito, de modo que jamais permaneceu inerte. Aduz que, nos termos do art. 921, §1º, do Código de Processo Civil, a suspensão da execução somente se opera por 1 (um) ano após decisão judicial expressa, e que a ausência de pronunciamento formal nesse sentido impede o início do prazo da prescrição intercorrente.

Assevera que, mesmo sob a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da suspensão automática (Tema 566), a contagem do prazo prescricional exige a verificação de inércia absoluta do credor, requisito que não se verifica na hipótese. Pontua que adotou todas as medidas legais cabíveis à época, e que a frustração das diligências constitui circunstância alheia à sua vontade.

Argumenta que não se pode computar, para fins de prescrição intercorrente, os períodos em que o processo permaneceu pendente de impulso por parte do Juízo, após requerimentos expressos do exequente, tampouco os lapsos em que se encontravam em curso prazos processuais fixados ao próprio credor.

Invoca, ainda, os princípios da boa-fé objetiva, do dever de cooperação (CPC, art. 6º) e do direito fundamental de acesso à justiça, sob a assertiva de que penalizar a parte diligente por suposta inércia inexistente configura violação a essas garantias.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento do feito (id. 341803935).

Sem contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal refere-se ao reconhecimento da prescrição nos autos da ação de abertura de inventário promovida pelo
Banco da Amazônia S.A.
, na condição de credor do espólio de
Shirley Dalvina Duarte
, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, ressalte-se que o Juízo
a quo
, ao reconhecer a prescrição intercorrente, qualificou o procedimento como de natureza executiva, sob o fundamento de que a legitimidade conferida pelo art. 616, VI, do Código de Processo Civil destina-se a viabilizar a satisfação da obrigação patrimonial sobre o acervo hereditário, o que atrai a incidência do regime disciplinado no art. 921 do referido diploma.

No entanto, a prescrição intercorrente pressupõe a prévia formação da relação processual e a subsequente paralisação por desídia do credor (CPC, art. 924, V).

In casu
, o espólio, ou qualquer outro herdeiro, jamais integrou a relação processual, pois a citação não se perfectibilizou em mais de 11 (onze) anos de tramitação, circunstância que afasta a prescrição intercorrente e impõe a manutenção da extinção por fundamento diverso.

O inventário judicial, disciplinado nos arts. 610 a 658 do Código de Processo Civil, é procedimento especial dotado de fases sequenciais necessárias ao seu desenvolvimento válido e regular, que compreendem a nomeação de inventariante, o compromisso, as primeiras declarações, as citações e impugnações, a avaliação dos bens, o cálculo do tributo, as colações, o pagamento das dívidas e a partilha.

A observância dessa sequência procedimental constitui requisito essencial, pois cada etapa pressupõe a conclusão da anterior, e a inobservância de qualquer fase compromete a regularidade do procedimento.

Desse modo, não se questiona a legitimidade do credor para requerer a abertura de inventário, conferida pelo art. 616, VI, do Código de Processo Civil, porém, o seu desenvolvimento deve ser válido e regular, conforme previsto nos artigos acima citados.

É notório, igualmente, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, por envolver interesse público, ainda que se configure a inércia do inventariante, não é possível a extinção do processo de inventário (STJ, REsp n. 2.025.039/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23/06/2025).

No entanto, a orientação jurisprudencial acima se dirige ao inventário promovido pelos herdeiros ou pelo cônjuge supérstite, hipóteses em que o interesse público decorre da necessidade de regularização da transmissão patrimonial
causa mortis
, da proteção de eventuais incapazes e da definição dos quinhões hereditários.

Isso porque, no inventário promovido pelos herdeiros, a definição dos quinhões e a transferência dos bens constituem a própria finalidade do procedimento, razão pela qual não se mostra viável a sua extinção sem que esse mister seja alcançado.

Por sua vez, no inventário requerido pelo credor (CPC, art. 616, VI), o interesse imediato que move o procedimento é de natureza patrimonial, voltado à satisfação de créditos sobre o acervo hereditário, de modo que a regularização da sucessão configura objetivo apenas mediato e instrumental.

No ponto, importante destacar que o credor que opta pela via do inventário assume o ônus de viabilizar o desenvolvimento do procedimento, o que inclui a localização dos herdeiros e a identificação dos bens do espólio, incumbência que não pode ser transferida ao Poder Judiciário.

Diferentemente do que se verifica nos processos de execução, em que o credor dispõe de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), o procedimento de inventário não contempla esses mecanismos, pois sua finalidade é a regularização da sucessão, e não a investigação sobre a existência ou a localização de bens e herdeiros.

Se até mesmo nos processos de execução a jurisprudência reconhece que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira reiterada e injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar o patrimônio do devedor, com maior razão essa limitação se impõe no inventário, que sequer foi concebido para essa finalidade.

A instituição financeira que concedeu crédito à devedora detém informações privilegiadas sobre a mutuária, como endereços, contatos, vínculos familiares, bens ofertados em garantia e histórico de operações, o que a coloca em posição diferenciada para empreender diligências próprias de localização, independentemente do aparato judiciário.

No caso dos autos, apesar de o apelante sustentar que jamais permaneceu inerte e que a frustração das diligências de citação seria circunstância alheia à sua vontade, o exame dos autos revela que a totalidade das providências de localização foi delegada ao Poder Judiciário, sem que o apelante demonstrasse a realização de qualquer diligência própria.

Ao longo de mais de 11 (onze) anos de tramitação, houve uma única tentativa presencial de citação, frustrada em 1º/fevereiro/2016 na Comarca de Matupá/MT, oportunidade em que o oficial de justiça certificou que moradores da região, inclusive pessoa residente no município há mais de 27 (vinte e sete) anos, desconheciam a falecida, seus familiares e o companheiro indicado como administrador provisório (id. 60205700 - pag. 41).

Após a frustração do mandado, o apelante permaneceu integralmente silente por mais de 2 (dois) anos e retomou o impulso processual somente em 20/julho/2018, por provocação do Juízo em correição, oportunidade em que requereu a expedição de carta precatória para Altamira/PA e consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, Justiça Eleitoral, INSS e Receita Federal (id. 341803892).

A carta precatória, autuada em Altamira/PA e remetida à Comarca de Novo Progresso/PA por questão de competência territorial, sequer chegou a ser efetivamente processada naquele Juízo, e foi devolvida sem cumprimento somente em 18/dezembro/2023, após tramitação de aproximadamente 5 (cinco) anos sem resultado (id. 137376088).

As tentativas tardias de citação individual de herdeiros - uma filha da falecida, em 23/janeiro/2024, e o companheiro Francisco de Assis Queiroz, em 01/novembro/2024 - igualmente restaram infrutíferas ou sem resultado documentado nos autos.

Nessas circunstâncias, o procedimento de inventário foi convertido em mecanismo de investigação judicial sobre a localização dos herdeiros e dos bens do espólio, em substituição à diligência que incumbia ao próprio credor, e permaneceu por mais de uma década sem que a relação processual se formasse ou qualquer etapa do rito sucessório fosse alcançada.

Diante desse quadro, depreende-se que o feito não logrou transpor sequer o primeiro marco do rito sucessório, qual seja, a formação da relação processual, o que impede o alcance das etapas subsequentes (nomeação de inventariante, primeiras declarações, avaliação e partilha) e, assim, compromete o desenvolvimento válido e regular do procedimento.

A esse fundamento soma-se a prescrição dos créditos que conferem ao apelante o interesse processual para a abertura do inventário, a qual opera como questão prejudicial e conduz à perda superveniente do objeto.

Com efeito, o interesse de agir do credor para a abertura de inventário (CPC, art. 616, VI) pressupõe a titularidade de crédito exigível contra o espólio, pois a finalidade do procedimento, nessa modalidade, é viabilizar a habilitação e o eventual pagamento sobre o acervo hereditário, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, segundo o qual a herança responde pelas dívidas do falecido.

Prescrita a pretensão creditícia, extingue-se para o titular a possibilidade de exigir o adimplemento da obrigação (CC, art. 189), de modo que a execução futura sobre o patrimônio do espólio torna-se juridicamente inviável e elimina a utilidade do provimento jurisdicional, circunstância que autoriza a extinção do feito por falta de interesse de agir, nos termos dos arts. 485, VI, e 493 do Código de Processo Civil.

Em relação à prescrição, as Notas de Crédito Rural e a Cédula Rural Pignoratícia submetem-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força da remissão do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 às normas de direito cambial.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua vez, é objeto de divergência no Superior Tribunal de Justiça quanto ao interregno aplicável - parcela da jurisprudência sustenta o lapso quinquenal, com fundamento na regra geral do art. 206, §5º, I, do Código Civil, enquanto orientação recente firma o prazo de 3 (três) anos, por remissão do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 à legislação cambial.

De todo modo, mesmo adotado o prazo quinquenal para a totalidade dos créditos, hipótese mais favorável ao apelante, configura-se a prescrição dos títulos.

O art. 240, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação.

O §2º do mesmo dispositivo condiciona a retroação à adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar o ato citatório no prazo de 10 (dez) dias, e o §3º ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O enunciado dessa proteção, reiterado pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe que o credor tenha empreendido todas as diligências ao seu alcance para efetivar a citação, de modo que a sua frustração decorra exclusivamente de deficiências estruturais do aparato judiciário, e não da omissão da própria parte interessada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a interrupção prescricional não se opera quando a citação não se efetivar tempestivamente, salvo se a demora não puder ser imputada à parte autora (STJ, AREsp n. 2.564.988/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03/11/2025).

Em igual sentido, esta Câmara firmou que a parte credora não pode atribuir ao mecanismo da justiça a responsabilidade pela consumação do prazo prescricional quando não esgota os instrumentos disponíveis para efetivar a citação (TJMT, Ap n. 0000272-65.2014.8.11.0084, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025).

No caso em exame, o apelante ajuizou a ação em 13/maio/2014 com base em 4 (quatro) títulos: 2 (duas) Notas de Crédito Rural, 1 (uma) Cédula Rural Pignoratícia e 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário, cujos saldos devedores, apurados em 31/dezembro/2013, totalizavam R$ 146.718,42 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), circunstância que evidencia o prévio vencimento de todos os créditos.

Conforme já consignado, o apelante permaneceu silente por mais de 2 (dois) anos após a frustração da citação em 03/fevereiro/2016, e as providências subsequentes não resultaram na efetivação do ato citatório, o que afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demora não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário.

Assim, mesmo na hipótese mais favorável ao apelante, com aplicação do prazo quinquenal contado de 31/dezembro/2013, o lapso prescricional se esgotou em dezembro de 2018, sem qualquer causa interruptiva, pois a citação válida, condição para a retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento, jamais se consumou.

A alegação de violação à boa-fé objetiva e ao acesso à justiça não socorre o apelante, porquanto a conduta processual descrita nos autos, marcada pela delegação integral das diligências ao Judiciário e pela omissão por longos períodos, contradiz a própria premissa de diligência sobre a qual repousa o argumento.

Portanto, o inventário por credor que, em mais de 11 (onze) anos de tramitação, não ultrapassou a fase embrionária do procedimento, e cujos créditos subjacentes se encontram prescritos por ausência de citação válida, perdeu o objeto e carece de utilidade, o que impõe a manutenção da sentença extintiva, por fundamento diverso.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta pelo
Banco da Amazônia S.A.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/abril/2021, DJe 02/agosto/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026